Tribunal: TJDFT
Processo: 0749888-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ELEIÇÃO DE FORO DIFERENTE DO DOMICILIO DO RÉU PESSOA FÍSICA. ABUSIVIDADE. ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito na ação de execução de título extrajudicial. Em suas razões, a parte autora alega, em suma, que de acordo com a legislação pátria existe a possibilidade de a prática de atos processuais em outras comarcas ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, como via AR ou WhatsApp. Nesse sentido, trouxe o exemplo do Acórdão no 1308883, Relator João Luis Fischer Dias, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo sido admitida tal providência. Alega que a extinção do processo foi precoce e requerer a anulação da sentença para regular processamento.

2. Ainda que a expedição de carta precatória não seja o único meio viável para se realizar a citação, as diligências a serem adotadas para se efetivar a comunicação entre as partes no decorrer de todo o processo são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, pois se mostram em total desacordo aos seus princípios orientadores estabelecidos no art. 2o da Lei 9.099/95, quais sejam: oralidade, informalidade, celeridade, economia processual, simplicidade e primazia pela autocomposição.

3. Em que pese a menção de julgado em sentido contrário, o entendimento majoritário das Turmas Recursais se mostram iguais ao adotado na sentença restando evidenciada a abusividade da cláusula contratual de eleição do foro, diante de onerosidade excessiva para o réu, pessoa natural, que terá dificuldades em acompanhar a tramitação da ação em outro Estado da Federação, e para as secretarias dos Juizados Especiais que terão de promover custosas diligências em outro Estado em vários processos semelhantes retardando a tramitação das ações de forma desnecessária.

4. Nesse mesmo sentido os seguintes julgados:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RÉU DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de reparação por danos materiais, na qual o autor interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Alega o recorrente que a citação mediante carta precatória é permitida nos Juizados Especiais Cíveis e requer, portanto, anulação da sentença para regular prosseguimento no feito, mediante expedição de carta precatória. 3. A lei que rege o Juizado Especial Cível dispõe em seu artigo 2o que este rito deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, tais princípios não se coadunam com a expedição de carta precatória. 4. A citação via carta precatória é incompatível com o rito célere dos Juizados, sob pena de ordinarizar os procedimentos dos Juizados Especiais além de dificultar a defesa do réu. (Acórdão n.585513, 20090110488748ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Relator Designado: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2012, Publicado no DJE: 15/05/2012. Pág.: 186)". 5. Tendo a parte autora informado, para fins de citação do demandado, endereço localizado em outra unidade da federação, e, tendo restado frustrada a tentativa de chamamento pela via postal, eclode necessária a expedição de carta precatória, medida que não se coaduna com o rito célere e de diminuta complexidade, característico da jurisdição especial. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, Publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239) 6. Nestes termos, dada a impossibilidade de utilização de carta precatória neste Juizado, correta a sentença a quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito, devendo permanecer intacta. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas já recolhidas. Sem honorários, dada ausência de contrarrazões. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1058360, 07036413020178070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. RÉU DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO POSTAL INVIABILIZADA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do que preconiza o art. 2o da Lei no. 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Tendo a parte autora informado, para fins de citação do demandado, endereço localizado em outra unidade da federação, e, tendo restado frustrada a tentativa de chamamento pela via postal, eclode necessária a expedição de carta precatória, medida que não se coaduna com o rito célere e de diminuta complexidade, característico da jurisdição especial. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal .
3. Inviabilizada a perfectibilização da relação jurídico-processual, por meio dos instrumentos disponíveis e próprios do Juizado Especial Cível, deve ser extinto o feito, cujo processamento - ainda em sede inaugural - já se prolongava por lapso desarrazoado, sem incursão meritória.
4. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. (Acórdão 820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/9/2014, publicado no DJE: 19/9/2014. Pág.: 239)

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.